Tribunal: STF
Processo: Rcl 81638
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Lauro Antônio Teixeira Menezes, em face de decisão proferida pelo Juiz do Trabalho Auxiliar de Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, nos autos do Processo 0000810-42.2021.5.20.0006, em razão de suposta ofensa à orientação firmada por esta Corte no RE-RG 1.387.7954 (tema 1232), no qual se reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “(...) inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    Argumenta, em suma, que o prosseguimento da execução trabalhista desrespeita a autoridade da decisão proferida no RE-RG 1.378.895 (Tema 1232), paradigma da repercussão geral, na qual se determinou a suspensão nacional das execuções trabalhistas na situação em que se encontram, com base no art. 988, inciso II, do CPC/15



    Requer, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada e de qualquer ato de imissão de posse ou constrição sobre seu imóvel residencial, que não faz parte dos bens arrematados, até o julgamento definitivo do Tema 1.232 da repercussão geral.



    Solicitadas informações, estas foram prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 25, ID: 673a8776).



    Registro, por fim, que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 65.252, de minha relatoria (eDOC 19, ID: 0f1cf404).



    É o breve relatório. 



    Decido.



    Cumpre ressaltar que, em 25.5.2023, o Min. Dias Toffoli, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da repercussão geral, até o julgamento definitivo do RE-RG 1.387.795.



    Registre-se que, recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, em Sessão Virtual de Julgamento realizada no período de 3.10.2025 a 10.10.2025, julgou o mérito do referido paradigma, fixando a seguinte tese:



    “1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 



    2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 



    3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. 



    Nesses termos, diante da solução definitiva da controvérsia pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, não mais subsiste a ordem de suspensão nacional, motivo pelo qual verifica-se a perda superveniente do objeto a presente reclamação.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente